Tribunal: TJMT
Processo: 1007901-47.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007901-47.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 21.610.998/0001-16 (APELANTE), ANA PAULA FINGER MASCARELLO - CPF: 018.995.849-94 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), PATRICIA DAPONT - CPF: 055.730.181-59 (ADVOGADO), AIRTO CESAR CAVAGLIERI - CPF: 651.792.931-20 (APELADO), JANDESMARA CAVALHERI - CPF: 020.146.719-40 (ADVOGADO), OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 21.610.998/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTO CESAR CAVAGLIERI - CPF: 651.792.931-20 (APELANTE), NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.467.279/0001-10 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.467.279/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise minuciosa dos autos não se verifica qualquer prova que alicerce a tese defendida na inicial, no sentido de que os serviços de manutenção no veículo foram solicitados pelo requerido, ora apelado, ou que foram efetivamente prestados, e assim serem devidos os valores cobrados nos boletos bancários (ids. 130743670 – págs. 1 e 2).

2. Tanto é assim que o documento carreado aos autos pela requerente, ora apelante, qual seja, a Ordem de Serviço de n.o 0020981 (id. 133943762) não se mostra idôneo para alicerçar sua tese, haja vista que não está assinado, tratando-se de prova unilateral sem qualquer valor probante.

3. Tendo em conta que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
NORTÃO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. –ME.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.o
1007901-47.2018.8.11.0015
, ajuizada em face de
AIRTO CÉSAR CAVAGLIERI
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e na reconvenção.

Por consequência, condenou cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 130743703– págs. 1 a 7), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, as provas dos autos não foram devidamente apreciadas e que comprovou a existência da dívida.

Salienta que, além da prestação dos serviços ter ocorrido, também era de conhecimento do requerido, ora apelado, que, como se tratava de manutenção de um veículo usado pela empresa Lindóia/Pisoforte (a qual o requerido, ora apelado, é sócio) as notas fiscais foram emitidas em nome da pessoa física do requerente, ora apelado, e não da pessoa jurídica.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 130743707– págs. 1 a 9).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juiz sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de n.o 1007901-47.2018.8.11.0015, ajuizada por NORTÃO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. –ME. em face de AIRTO CÉSAR CAVAGLIERI, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, as provas dos autos não foram devidamente apreciadas e que comprovou a existência da dívida.

Salienta que, além da prestação dos serviços ter ocorrido, também era de conhecimento do requerido, ora apelado, que, como se tratava de manutenção de um veículo usado pela empresa Lindóia/Pisoforte (a qual o requerido, ora apelado, é sócio) as notas fiscais foram emitidas em nome da pessoa física do requerente, ora apelado, e não da pessoa jurídica.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise minuciosa dos autos não se verifica qualquer prova que alicerce a tese defendida na inicial, no sentido de que os serviços de manutenção no veículo foram solicitados pelo requerido, ora apelado, ou que foram efetivamente prestados, e assim serem devidos os valores cobrados nos boletos bancários (ids. 130743670 – págs. 1 e 2)

Tanto é assim que o documento carreado aos autos pela requerente, ora apelante, qual seja, a Ordem de Serviço de n.o 0020981 (id. 133943762) não se mostra idôneo para alicerçar sua tese, haja vista que não está assinado, tratando-se de prova unilateral sem qualquer valor probante.

Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbiu de seu ônus processual de provar os fatos alegados em sua exordial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido, os precedentes desta Quarta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE PROVA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.A despeito da inversão do ônus da prova, o consumidor não está dispensado de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC.
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo se tratando de relação de consumo, é ônus do autor apresentar prova mínima de suas alegações (art. 373, inciso I do CPC). Não demonstrada a falha no abastecimento de água ou sua interrupção temporária, não cabe a condenação da concessionária à reparação por dano moral. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

(Ap 30852/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022